Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisões que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, (i) acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo ente público apenas no tocante à existência de excesso de cálculo, em razão da incidência de juros em percentual fixo, e (ii) determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0710814-87.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, pendente de trânsito em julgado; se as parte não detêm legitimidade para a causa; a inexigibilidade do título executivo judicial constituído na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, por afronta ao Tema no 864 do STF; a aplicação incorreta da Selic, à luz do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito.
4. Demonstrado que a exequente pertence à categoria protegida pelo SINDSADC/DF, beneficiada pelo título constituído na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, não tendo o executado se desincumbido de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, não há se falar em sua ilegitimidade ativa. Da mesma forma, não se vislumbra a ilegitimidade executado, principalmente ao se verificar que este implementou a 3a parcela do reajuste salarial, conforme se depreende das fichas financeiras constantes dos autos.
5. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado.
6. O excesso de execução alegado pelo ente público não merece amparo, pois os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
7. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida.
8. Existindo título judicial apto à execução e não vislumbrada a probabilidade de sua desconstituição ou de rediscussão da matéria já abrangida pela coisa julgada, não havendo se falar em inexigibilidade do título formado nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com eventual expedição de requisitório de pagamento, à luz do entendimento sedimentado pelo STF no Tema 28.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento no 0710814-87.2025.8.07.0000 desprovido. Agravo de instrumento no 0712761-79.2025.8.07.0000 provido.
Teses de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
2. Verifica-se a legitimidade das partes quando a exequente compõe a categoria beneficiada pelo título judicial constituído em ação coletiva e quando o executado cumpre a obrigação que lhe foi imposta.
3. A inexigibilidade da obrigação não se configura quando a matéria já foi decidida e se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada no título executivo judicial.
4. O excesso de execução não se verifica quando a atualização do débito segue os critérios fixados pelo STF e STJ, com a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ.
5. O prosseguimento do cumprimento de sentença é admissível quando há título judicial apto à execução.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 313, V, a, 966 e 969; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI’s no 7.391 e no 7.435 e Temas 28, 810, 864, 1349; STJ, Tema 905.